Tribunal: TJMT
Processo: 0000732-69.2011.8.11.0080
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0000732-69.2011.8.11.0080
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDA: MARVALDI GORGEN
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo (id 82110984) interposto por BANCO DO BRASIL SA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 79244975):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – DESPROVIMENTO – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao desprovimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a, sentença de parcial procedência da ação Revisional de Contrato ajuizada pela parte recorrida, há que ser desprovido o agravo interno.-(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – AgrInterno n. 0000732-69.2011.8.11.0080, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 10/03/2021)”.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por BANCO DO BRASIL, que manteve a decisão monocrática na Apelação, que confirmou a sentença nos autos da ação Revisional de Contrato para: a) reconhecer a ilegalidade das cláusulas que preveem juros remuneratórios superiores a 12% ao ano; b) declarar o BTNF como índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC; c) excluir a cobrança da comissão de permanência das cédulas rurais em discussão, d) autorizar a incidência da capitalização semestral dos juros; e) condenar a instituição financeira ré ao pagamento da diferença entre o valor exigido e o efetivamente calculado, devendo a restituição ser de forma simples; f) rejeitar o pedido de restituição dos encargos mencionados como “venda casada” e, g) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
O Recorrente alega violação aos artigos 422, 877, do Código Civil, artigo 17 da Lei n. 7.730/89, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o contrato entabulado entre as partes foi baseado na boa-fé, respeitando o princípio pacta sunt servanda.
Assevera que no presente caso a correção monetária devida para o período do mês de março de 1990 aos depósitos em Caderneta de Poupança, é pelo índice de 84,32%, corrigidos pelo IPC, aplicável as cédulas de créditos rurais.
Adua que não houve qualquer pagamento a maior ou indevido não havendo que se falar em repetição de indébito na forma simples.
Recurso tempestivo (id. 82303028).
Contrarrazões (id. 84038455).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o Recorrente alega que a correção monetária devida para o período do mês de março de 1990 aos depósitos em Caderneta de Poupança, é pelo índice de 84,32%, corrigidos pelo IPC, aplicável as cédulas de créditos rurais.
No acórdão impugnado ficou consignado que (id 79244975):
“(...) Não obstante alegue o banco recorrente que não constam abusividades nos contratos firmados entre as partes e deve ser aplicado ao caso o princípio do pacta sunt servanda, certo é que não trouxe nenhuma prova de tal desiderato. Aliás, pelo contrário, posto que restou incontroverso a quitação dos contratos pelo autor e a aplicação do índice de 84,32% (IPC) no período de março/abril de 1990.
Neste particular, as Cortes Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que os débitos rurais pendentes por ocasião do advento do chamado Plano Collor I, cujo contrato prevê a atualização monetária pelos índices de correção da poupança, devem ser corrigidos, naquele mês de referência, pelo índice do BTNF (Bônus do Tesouro Nacional Fiscal), apurado em 41,28%.
(...) Portanto, escorreito o índice estabelecido na r. sentença de 41,28% para os meses de março/abril de 1990, cuja diferença entre o valor exigido e os cálculos determinados na r. sentença se darão em liquidação de sentença”. (g.n.)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973.NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. MÚTUO FENERATÍCIO. CRÉDITO RURAL.ATUALIZAÇÃO PELOS ÍNDICES DA POUPANÇA. IPC/BTNF DE MARÇO DE 1990.PLANO COLLOR I. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. PRECEDENTES.REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. CABIMENTO. SÚMULA 286/STJ. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA. BTNF. PRECEDENTES. JUROS REMUNERATÓRIOS. DESCABIMENTO. DUALIDADE DE ÍNDICES INSTITUÍDA POR LEI. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
5. O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, é o BTN no percentual de 41,28%.
Precedentes específicos do STJ.
6. (...).
9. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.(REsp 1552434/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)” (g.n.)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c”, do artigo 105, III, da CF, quanto à suposta afronta ao artigo 17 da Lei n. 7.730/89, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa aos artigos 422, 877 do CC (princípio da boa-fé contratual e repetição de indébito na fora simples), conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o Recorrente limitou-se a reproduzir os dispositivos legais supostamente violados, sem, no entanto, terem demonstrados de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Igual entendimento recai em relação a aplicação do princípio da causalidade quanto aos honorário advocatícios, uma vez que não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais em relação ao direito de preferência/sequela, o que faz incidir o óbice sumular acima.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pelo Recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça